Tribunal: TJDFT
Processo: 0711318-67.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. ENCARGOS MORATÓRIOS CONVENCIONADOS. PREVALÊNCIA SOBRE A TAXA SELIC E O IPCA. ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de cobrança ajuizada por condomínio visando ao recebimento de taxas condominiais em atraso, no valor de R$ 15.091,42, acrescido dos encargos legais. A sentença julgou procedente o pedido, mas aplicou a SELIC em substituição aos encargos previstos na convenção. O condomínio autor apela, defendendo a validade das cláusulas convencionais que preveem juros de 1% ao mês, multa de 2% e correção monetária pelo IGPM, em detrimento da taxa do art. 406 do Código Civil.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se os encargos moratórios previstos na convenção condominial prevalecem sobre a SELIC e sobre o índice de correção monetária do IPCA.
III. Razões de decidir
3. Constatada cláusula expressa na convenção condominial estipulando juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo IGMP, estes devem prevalecer sobre a SELIC e sobre o IPCA, previstos nos arts. 389 e 406 do CC.
IV. Dispositivo
4. Deu-se provimento ao apelo do condomínio autor para determinar que, sobre o valor da condenação, incidam juros moratórios de 1% a.m. e correção monetária pelo IGPM.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389 e 406.